Tribunal: TJSP
Processo: 1014885-03.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Bernardo do Campo – Prestação de serviços educacionais - Curso de Direito – Exercícios de 2014 e 2015 – Instituição Pública de Ensino - Autarquia Municipal reconhecida pela Lei Municipal no 1.251/1964 – Legitimidade para a inscrição de seus créditos em dívida ativa – Inteligência dos artigos 1o e 2o e § 1o da Lei Federal no 6.830/80 – Precedentes desta

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Bernardo do Campo – Prestação de serviços educacionais - Curso de Direito – Exercícios de 2014 e 2015 – Instituição Pública de Ensino - Autarquia Municipal reconhecida pela Lei Municipal no 1.251/1964 – Legitimidade para a inscrição de seus créditos em dívida ativa – Inteligência dos artigos 1o e 2o e § 1o da Lei Federal no 6.830/80 – Precedentes desta Câmara - Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o normal prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.